Tribunal: TJSP
Processo: 2060520-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO TRATAMENTO. ABA. Decisão que deferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da ré, alegando a taxatividade do rol da ANS e ausência de cobertura de método. Autor diagnosticado com transtorno do espectro autista. Prescrição de tratamento multidisciplinar. Vedação a meia cobertura. Aplicação da Súmula 102 deste e. TJSP. Direito do consumidor ao

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO TRATAMENTO. ABA. Decisão que deferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da ré, alegando a taxatividade do rol da ANS e ausência de cobertura de método. Autor diagnosticado com transtorno do espectro autista. Prescrição de tratamento multidisciplinar. Vedação a meia cobertura. Aplicação da Súmula 102 deste e. TJSP. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta. Precedentes. Análise da adequação do tratamento e da quantidade de sessões prescritas que deverá ser feita no curso da demanda. Raciocínio, porém, que não se replica ao serviço de acompanhamento terapêutico escolar, já que não afeto à prestação de serviço à saúde. Decisão parcialmente reformada tão somente para afastar a obrigação de custeio do acompanho terapêutico, ficando no mais inauterada, inclusive em relação à multa diária de R$500,00, limitada ao valor do tratamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.